Tribunal: TJMT
Processo: 0004371-73.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004371-73.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLAVIO HENRIQUE ROSA DOS SANTOS - CPF: 042.878.321-08 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WELISON LUIZ DOS SANTOS DA SILVA SCHIANI - CPF: 006.094.601-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICAEL OLIVEIRA MEDEIROS (TERCEIRO INTERESSADO), CLARIANA DE SOUZA SCHIANI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
- ROUBO MAJORADO - EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS - CORRUPÇÃO DE MENOR - 1)
PREJUDICIAL DE MÉRITO
- PRESCRIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENOR - RECONHECIMENTO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES DE MÉRITO SOBRE ESTE CRIME – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. 2)
MÉRITO
- CRIME DE ROUBO - 2.1)
REDUÇÃO DA PENA-BASE
- ANTECEDENTES CRIMINAIS - FALTA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA - PRESCINDIBILIDADE - AFASTAMENTO DO REGISTRO CRIMINAL QUE NÃO CONFIGURA ANTECEDENTE - FRAÇÃO DE 2/8 - MANUTENÇÃO - LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO DE ORIGEM – 2.2)
PENA

INTERMEDIÁRIA
– REINCIDÊNCIA - AFASTAMENTO - PROCESSO QUE NÃO CORRESPONDE AO APELANTE - RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - POSSIBILIDADE - CONFISSÃO DO RÉU EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS - 2.3) EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO - AUSÊNCIA DE PERÍCIA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO POTENCIAL LESIVO - INVIABILIDADE - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - ENUNCIADO N.o 1 DA TCCR/TJMT – DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA - TEMPO NECESSÁRIO PARA A SUBTRAÇÃO E FUGA DOS AGENTES - PROCEDÊNCIA - 2.4) CONCURSO FORMAL - AFASTAMENTO - IMPERTINÊNCIA - CRIME PRATICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS -2.5) ALTERAÇÃO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA. REGIME MAIS BRANDO AUTORIZADO PELA READEQUAÇÃO DA PENA - 2.6) - PREQUESTIONAMENTO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA QUANTO À CORRUPÇÃO DE MENOR E NO MÉRITO APELO PARCIALMENTE PROVIDO
EM
PARCIAL SINTONIA COM A PGJ.

1.

A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública que pode ser reconhecida a qualquer tempo e não existindo recurso da acusação, a pena fixada na sentença condenatória será utilizada para fins de apuração do prazo prescricional, o qual será reduzido pela metade se o réu for menor de 21 anos na data do fato criminoso.

- Uma vez transcorrido o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, a extinção da punibilidade pelo crime de Corrupção de menor é medida que se impõe, prejudicando a análise dos pedidos remanescentes.

2.1. Os Tribunais Superiores firmaram entendimento quanto à dispensabilidade da certidão cartorária para verificação dos antecedentes e reincidência, bastando a apresentação de Folha de Antecedentes Criminais com a indicação dos registros existentes.

- Se um dos processos utilizado pelo Juízo
a quo
não preenche os requisitos para configurar maus antecedentes, sua utilização é inadequada e possibilita o afastamento; todavia, se o registro criminal remanescente é apto a caracterizar maus antecedentes, a elevação da pena-base em 2/8 é idônea, se devidamente motivada, respeitando a discricionariedade do Juízo singular e o Princípio da Obrigatoriedade da Motivação das Decisões Judiciais.

2.2. Uma vez que o processo utilizado pelo Juízo de Origem não corresponde ao apelante, faz-se necessário afastar a reincidência indevidamente reconhecida.

- A confissão espontânea é atitude de grande valia para o processo penal, pois, auxilia na busca da verdade, possibilita maior convencimento e elucidação sobre os fatos investigados, bem como, revela perfil da personalidade do agente que contribui livremente para o deslinde processual, quando poderia faltar com a verdade ou usufruir do direito de permanecer em silêncio. Portanto, se o réu confessou em ambas as fases processuais, a atenuante de confissão espontânea deve ser aplicada objetivamente, respeitando os parâmetros da Súmula n.o 231 do STJ, ainda que o juízo singular não a tenha utilizado na sentença condenatória.

2.3. O reconhecimento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo no crime de Roubo independe da apreensão e submissão do artefato letal à perícia, sendo suficiente a demonstração de seu uso durante o crime, mediante outros meios de prova igualmente idôneos, a exemplo das declarações das vítimas. Inteligência do Enunciado n.o 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis
: “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.”

- Incabível a majorante referente à restrição da liberdade das vítimas (art. 157, § 2.o, inciso V, CP), se curto o espaço de tempo que permaneceram aprisionadas e se logo após foram resgatadas por terceira pessoa que abriu a porta com a chave deixada pelos agentes na maçaneta.

2.4. Evidenciado que o delito de Roubo majorado ocorreu contra duas vítimas, mediante uma só ação, afigura-se correto o reconhecimento da causa de aumento de pena, prevista no art. 70, do CP, como é o entendimento desta Corte consoante Enunciado n.o 34 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência TJMT, que orienta:
“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”,
devendo a fração ser de 1/6.

2.5. Afastada a reincidência, é perfeitamente possível a fixação de regime semiaberto para o réu condenado à pena inferior a 8 anos.

2.6. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Flávio Henrique Rosa dos Santos
,
contra sentença em que foi
condenado
por
Roubo majorado
pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas e
Corrupção de menor
, em concurso formal, à pena de
7 anos e 11 meses de reclusão
, em regime
fechado
(ID. 87994383).

Em suas razões recursais,
a defesa requer
: em sede de
prejudicial de mérito
, a declaração da
prescrição
do crime de
Corrupção de menor
e se vencido na tese anterior, no
mérito
, busca a
absolvição
pelo delito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.

No tocante ao crime de
Roubo majorado
, pretende a
alteração da dosimetria
da pena, com o fito de reduzir a pena-base,
afastando
a circunstância negativa dos
antecedentes
, diante da
ausência de certidão cartorária
, ou se não for este o entendimento a
alteração da fração de 2/8
, que foi adotada pelo Juízo
a quo.

Além disso, requer a incidência atenuante pela
confissão espontânea
e o
decote da reincidência
.

Prosseguindo, pede a
exclusão das majorantes
do emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, sob o argumento de que o artefato bélico não foi apreendido, nem periciado e as vítimas foram mantidas presas por tempo mínimo exclusivamente para a execução da empreitada criminosa.

Ainda, na derradeira fase da dosimetria, solicita o reconhecimento de
crime único
ou, de maneira subsidiária, a alteração para a
fração mínima do concurso formal.

Por fim, solicita a fixação de
regime mais brando
(ID. 87994407).

Em suas contrarrazões, o
Parquet
pugnou o
parcial

provimento
tão somente para o reconhecimento da
prescrição
e o
afastamento da reincidência
(ID. 87994410);
igualmente,
a d. Procuradoria Geral de Justiça em parecer sumariado que segue (ID. 93057480):

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação pelo cometimento dos crimes dispostos no art. 157, §2o, I, II e V, por duas vezes, c/c art. 70, primeira parte, ambos do CP, e art. 244-B do ECA, c/c art. 70, primeira parte, do CP.
1
. Preliminarmente, pretende-se o reconhecimento da prescrição retroativa com relação do crime de corrupção de menores.
ACOLHIMENTO
. Transcorrido o lapso temporal. Extinção da punibilidade do recorrente pela caracterização da prescrição da pretensão punitiva.
2.
No mérito, pretende-se a absolvição do recorrente do crime de corrupção de menores.
PERDA DO OBJETO
.

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.
3.
Em seguida, requer o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e da restrição da liberdade das vítimas.
IMPOSSIBILIDADE
. Circunstâncias do delito evidenciam o emprego da arma de fogo, bem como a restrição da liberdade dos ofendidos.
4.
Por fim, pretende-se a retificação da dosimetria penal.
ACOLHIMENTO PARCIAL
. Devido o afastamento da agravante da reincidência, diante da ausência de condenações pretéritas em face do recorrente. Parecer pelo
ACOLHIMENTO
da preliminar vindicada e, no mérito, pelo
PROVIMENTO PARCIAL
do recurso defensivo.”

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá,
20 de agosto de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021